Tribunal: STF
Processo: Rcl 53094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Roberto Silva Filho, em causa própria, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Autos nº 2193093-59.2021.8.26.0000), que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). 



    2. A parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada e a consequente remessa do agravo ao STF. Postula, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça.



    3. A presente reclamação é manifestamente inviável. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigmas de repercussão geral — Temas 660, 339 e 895 —, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo usurpação da competência desta Corte nessa situação. 



     



    4. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    6. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator